Tribunal: TJDFT
Processo: 0738868-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738868-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROKER ATACADISTA, REPRESENTACOES, TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BROKER ATACADISTA, REPRESENTAÇÕES, TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - EPP contra decisão de ID 210928350 (origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança n. 0716985-40.2024.8.07.0018, impetrado em face do SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar da impetrante, nos seguintes termos: I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado pela Broker Atacadista, Representações, Transportes e Logística Ltda., no dia 11/09/2024, contra ato administrativo praticado pelo(a) Gerente de Análise de Compensações de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor Secretaria-Geral da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e pelo(a) Gerente de Cálculos em Precatórios e Requisições de Pequeno Valor da Secretaria-Geral da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. A impetrante afirma que “é pessoa jurídica de direito privado, e possui em curso na repartição chefiada pelas autoridades coatoras, após adesão em 17 de março de 2022, o parcelamento Refis-DF 2021 no 7620004743, Protocolo SIGAC no 20220317- 59687(DOC. 2), Processo Administrativo SEI no 00040-00010696/2022-57, decorrente da Lei Complementar no 996/2021 e ao Decreto no 42.902/2022. O parcelamento foi deferido em 31/03/2022, consoante deduz-se do Protocolo SIGAC citado, tendo gerado o processo eletrônico SEI no 00040- 00010696/2022-57. A impetrante requereu a liquidação do débito do parcelamento por meio de compensação com precatórios. Desde maio/2024, a contribuinte apresentou a totalidade dos precatórios para quitar integralmente o parcelamento.” (sic) (id. n.o 210795495, p. 1-2). Acrescenta que “em que pese a contribuinte tenha cumprido pontualmente todas as suas obrigações, o parcelamento ainda não foi homologado e, consequentemente, finalizado, em razão da desídia da Administração Pública em efetuar o simples cálculo de dois precatórios, pendentes há quase QUATRO meses.” (sic) (id. n.o 210795495, p. 2). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia das autoridades coatoras, “para determinar às autoridades impetradas que procedam o imediato cálculo dos precatórios 0714126-66.2019 e 0741367-59.2021, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, nos termos do disposto no artigo 49 da Lei no 9.784/99 e o entendimento pacífico deste C. TJDFT;” (sic) (id. n.o 210795495, p. 8). No mérito, pede que “seja concedida a segurança para determinar que as autoridades coatoras procedam o imediato cálculo dos precatórios 0714126-66.2019 e 0741367- 59.2021 e realizem os demais atos necessários à homologação do parcelamento objeto dos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do disposto no artigos 49 da Lei no 9.784/99 e o entendimento pacífico deste C. TJDFT, sob pena de violar os princípios constitucionais fundamentais da segurança jurídica, razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, CF), eficiência e legalidade administrativa” (sic) (id. n.o 210795495, p. 9). Os autos vieram conclusos na presente data, às 08h11min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que as dívidas fiscais que a impetrante almeja compensar com os créditos vinculados à precatórios encontram-se parcelados, circunstância essa que autoriza inferir que a requerente dispõe de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, na forma do art. 205 e ss. do Código Tributário Nacional. Nesse contexto, revela-se ausente o periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 dias úteis, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Na sequência, dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. No agravo de instrumento (ID 64064584), a empresa impetrante, ora agravante, pleiteia a antecipação da tutela recursal, “inaudita altera pars, para determinar ao Distrito Federal que procedam o imediato cálculo dos precatórios 0714126-66.2019 e 0741367-59.2021, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, nos termos do disposto no artigo 49 da Lei no 9.784/99 e o entendimento pacífico deste C. TJDFT” (p. 11). O recorrente esclarece que fez o parcelamento Refis-DF 2021 n. 7620004743, o qual foi deferido em 31.3.2022, mas em maio de 2024 requereu a liquidação do débito do parcelamento por meio de compensação de dois precatórios, os quais estão pendentes de análise pela Administração há quase quatro meses. Em decorrência de tal inércia, impetrou mandado de segurança com pedido liminar, visando que fosse determinado que a autoridade competente realizasse o imediato cálculo dos precatórios e procedesse com os demais atos necessários a homologação do parcelamento. Contudo, o pedido restou indeferido. Argumenta, basicamente, que a causa de pedir da liminar, ou até mesmo do mandamus, nunca foi a emissão de certidão, apesar de não as dispor, o objetivo é que o Distrito Federal proceda a análise dos dois precatórios, que se encontram pendentes de apreciação há quase quatro meses, a fim de que seja reconhecida a quitação do débito fiscal outrora parcelado, a resultar na desconstituição da penhora feita pelo fisco sobre um caminhão de propriedade da recorrente, porquanto existente o interesse de aliená-lo, para utilizar o crédito em prol de um melhor desempenho de suas atividades. Acrescenta que a inércia da Administração Pública, violou a razoável duração do processo administrativo e esta desídia não pode prejudicar o administrado, sob pena de agressão ao princípio geral de direito de que ninguém pode se valer da própria torpeza. Ademais, nos termos do artigo 49, da Lei no 9.784/99, o prazo para análise dos requerimentos administrativos é de 30 (trinta) dias. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto que, “por desídia da administração até a presente data, a recorrente está com restrições judiciais sobre veículo automotor, determinados nos autos da no 0040088-35.2015.8.07.0018 (DOC. 5 da exordial – ID 210795500), em razão de débito que foi objeto do Parcelamento Refis” (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID 64064586). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, trata-se de mandado de segurança em que a impetrante objetiva a tutela e proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão da morosidade da Administração Pública para julgar efetuar o cálculo de dois precatórios apresentado pela impetrante para quitação de parcelamento Refis-DF 2021 n. 7620004743, Protocolo SIGAC no 20220317- 59687(DOC. 2), Processo Administrativo SEI no 00040-00010696/2022-57, decorrente da Lei Complementar no 996/2021 e ao Decreto no 42.902/2022. Esclarece que o Art. 49 da Lei n. 9.784/1999 prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a análise dos requerimentos administrativos, contudo o pedido de compensação dos precatórios apresentados está há quatro meses sem definição. In casu, a despeito de se vislumbrar a probabilidade do provimento recursal, não se verifica a urgência da medida necessária ao deferimento liminar. Não se olvida que a empresa tenha interesse na alienação do caminhão penhorado por determinação constante dos autos da execução fiscal n. 0040088- 35.2015.8.07.0018, mas nada foi trazido que demonstre que o recurso proveniente da referida venda seja vital ao desempenho das atividades da empresa, que não possa aguardar o iter processual, mormente a manifestação da Administração Pública. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se vislumbra a presença CUMULATIVA dos requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator